Tribunal: STF
Processo: HC 245832
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Sentença condenatória transitada em julgado. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Referente à Petição nº 116.109/2024 (evento 18).



    Em 13.9.2024, a Defesa opôs embargos de declaração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Dionatha de Souza Gomes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 922.272/ES (evento 21).



    O paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003).



    No presente writ, o Impetrante alega inidôneos os fundamentos para afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Sustenta a ausência de maus antecedentes hábeis a obstar a incidência da minorante, tendo em vista que foi reconhecida a “prescrição da pretensão punitiva nos autos nº 0003542-05.2013.8.08.0056” e a condenação pelo art. 28 da Lei de Drogas não caracteriza maus antecedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido. ” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Em consulta aos autos, verifico que a condenação criminal imposta ao ora Paciente transitou em julgado em momento muito anterior à impetração do presente habeas corpus (protocolado em 06.09.2024), o que revela a pretensão do impetrante de se utilizar do remédio constitucional como substitutivo da revisão criminal.



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    Ademais, a matéria trazida nestes autos não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ao não conhecer do agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ao fundamento de que “o agravante limitou-se a reputar o óbice referente à supressão de instância, sem, no entanto, impugnar o outro fundamento lançado no decisum atacado, a saber: impossibilidade de processar habeas corpus sucedâneo de revisão criminal, por incompetência desta Corte Superior de Justiça, já que não existe no Superior Tribunal de Justiça julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente. Assim, inobservou o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015, atraindo, ainda, o óbice da Súmula 182/STJ”.



    Extraio, ainda, excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 19): 



    “(...) verifica-se que a Corte de origem não debateu a tese da aplicação do redutor do tráfico privilegiado com base na prescrição do crime anterior ou na impossibilidade de considerar como maus antecedentes condenação anterior pelo delito do art. 28 da Lei de Drogas. 



    Ademais, eventual omissão na análise das teses deveria ter sido suscitada por meio de embargos de declaração. 



    Com efeito, a ausência de debate da ilegalidade aventada na Corte de origem, sob o enfoque suscitado na presente impetração, indica supressão de instância, circunstância que também obsta a análise da presente impetração nesta Corte.”



    Nesse contexto, o ato impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente